Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO JUNTADA DA GUIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPROVANTE DE PAGAMENTO E GUIA INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Insurge-se a parte exequente contra a decisão que extinguiu o feito na fase de Cumprimento de Sentença, em razão de a parte credora não ter indicado bens passíveis de penhora.
2. O exequente, em recurso inominado, arguiu preliminar de nulidade da sentença em razão da falta de intimação para apresentação dos bens passíveis de penhora dos devedores. Requereu a reforma da sentença. Sem Contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DE OFÍCIO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

6. A parte recorrente juntou o comprovante de pagamento no valor de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos) e não juntou a guia do preparo. Inexistindo o comprovante das guias de recolhimento das custas e ausência da guia de recolhimento do preparo, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, o recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento do preparo, não juntando a respectiva guia. Na fase recursal do sistema dos juizados especiais, ao contrário do que acontece nos juízos comuns, a parte recorrente é obrigada a recolher o valor do preparo e das custas dispensadas em primeiro grau, isso no prazo de até 48 horas após a apresentação recurso (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95), não se aplicando a norma do art. 1.007, § 2o, do CPC, que prevê a possibilidade de complemento. É que no sistema do CPC, quando do ajuizamento da ação, a parte é obrigada a adiantar custas (art. 82 do CPC).

7. Recurso da parte exequente NÃO CONHECIDO.

8. Condenado em custas e honorários advocatícios, em favor do patrono da primeira parte ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação.